Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-90.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INDEPENDENTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. IMPULSIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INDEPENDENTE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. IMPULSIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA MESMO APÓS A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VALOR INDENIZATÓRIO BEM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PENHORADOS. IMPOSIÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO ADESIVO NÃO PROTOCOLADO NO PRAZO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997, § 2°, I, CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes para o correto equacionamento da lide, a dispensa da prova oral e documental não configura cerceamento de defesa, especialmente porque não comprovada a pertinência e relevância delas.
2. Não há que se cogitar de nulidade da sentença por ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional buscado é útil e necessário e a via adotada é adequada para obtenção do provimento jurisdicional solicitado.
3. Havendo conflito entre duas coisas julgadas referentes à mesma causa de pedir, deve prevalecer a sentença que transitou em julgado por último, enquanto não desconstituída por meio de Ação Rescisória. Precedente do C. STJ.
4. A insistência no cumprimento de sentença da ação de cobrança, inclusive com penhora de valores de conta bancária da autora, mesmo após a dívida ter sido declarada inexigível em ação posterior, enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.
5. O montante arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 5.000,00) não pode ser reduzido quando está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Constatada a inexigibilidade do montante penhorado e a evidente má-fé do réu em cobrá-lo, impõe-se a restituição em dobro.
7. Não se conhece do recurso ao qual falta condição de admissibilidade recursal, em razão da intempestividade.